Tribunal: TJSP
Processo: 2346034-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Contrato verbal. Decisão que não considerou válida a citação por carta e determinou o refazimento do ato por mandado. Insurgência do Autor. Decisão que não considerou válida a citação por carta. Insurgência do Autor. Pretensão a convalidação do ato. Não acolhimento. Aviso de recebimento recepcionado por pessoa que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Contrato verbal. Decisão que não considerou válida a citação por carta e determinou o refazimento do ato por mandado. Insurgência do Autor. Decisão que não considerou válida a citação por carta. Insurgência do Autor. Pretensão a convalidação do ato. Não acolhimento. Aviso de recebimento recepcionado por pessoa que possui o mesmo sobrenome do réu. Irrelevância. Citação que se trata de ato formal, do qual, sua inobservância pode gerar nulidades. Decisão mantida. Recurso não provido.